Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00205
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-03-29
Data de publicação: 2006-03-29

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0205
Acusado :
Minato Toya
Ementa:
A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser
exercida por pessoa natural, ou jurídica, autorizada pela CVM.
Exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no artigo 11, inciso II, § 1o, II, da Lei no
6.385/76, decidiu aplicar a pena de multa no valor de R$ 59.020,00 (cinqüenta e
nove mil e vinte reais) ao senhor Minato Toya, por infração ao artigo 23, caput, da
Lei n o 6.385/76, c/c o artigo 3o da Instrução CVM no 306/99.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do parágrafo
único, do artigo 14, da Resolução CMN no 454/77.
Ausente o acusado, que não constituiu representante legal.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Daniel Schiavoni Miller, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. O objetivo deste processo é apurar o possível exercício não autorizado da função de administrador de carteira
por parte do Sr. Minato Toya, o que constituiria infração ao art. 23, caput, da Lei no 6.385/76 e ao art. 3o, caput,
da Instrução CVM no 306/99.
I – Da Origem do Processo
2. Em 10/04/01, o Sr. Plácido Cerviño Rodriguez e a Sra. Carmen Cerviño Rodriguez (investidores ou
denunciantes) encaminharam ao Banco Central do Brasil reclamação (fls. 10/11) contra a Solidez Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Solidez ou Corretora) e seu preposto, Sr. Minato Toya, os quais
lhes teriam causado perdas de aproximadamente R$300.000,00 através de investimentos mal sucedidos no
mercado de valores mobiliários.
3. De acordo com a referida reclamação, o Sr. Toya procurou os denunciantes em meados do ano de 2000 para
propor negócios com ações da Petrobrás, Telemar e Globo Cabo.
4. A proposta foi aceita e, já em janeiro de 2001, os investidores descobriram que haviam perdido quase todo o
dinheiro aplicado. Ao questionarem a Corretora sobre a perda, esta lhes teria respondido que a
responsabilidade pelo ocorrido era toda do Sr. Toya.
5. O Sr. Minato Toya, por seu turno, teria acenado com a possibilidade de amenizar os prejuízos, mas isto não
ocorreu, a despeito da insistência dos investidores.
6. Os denunciantes requereram então ao Banco Central que tomasse as providências cabíveis. Pouco tempo
1/8

depois, esta instituição efetuou uma verificação especial na Corretora, culminando por concluir que o assunto
era de responsabilidade da CVM e, por isso, os documentos (fls. 12/91) da mencionada verificação foram
remetidos à Superintendência de Fiscalização Externa - SFI.
7. Os mais importantes destes documentos são:
a. autorização dos denunciantes para que o Sr. Minato Toya operasse em seus nomes nos
mercados à vista e de opções (fls. 13/14);
b. correspondência enviada pela Corretora ao Banco Central na qual afirmava que não havia
contrato de agenciamento autônomo com o Sr. Minato Toya, mas que este recebia uma parcela
da corretagem gerada por clientes que viesse a indicar (fl. 16);
c. lista de clientes assessorados pelo Sr. Minato Toya e movimento financeiro gerado por estes
clientes (fls. 20/36);
d. discriminação dos valores pagos ao Sr. Minato Toya e a seu filho André Christian Toya (fls. 38,
41, 43, 48, 54, 55, 59, 72, 80, 85);
e. relação de agentes autônomos vinculados à Solidez, na qual se encontra o Sr. André Toya, mas
não o Sr. Minato Toya (fl. 88);
8. Tendo recebido estes documentos e uma cópia da carta dos investidores reclamantes, a CVM deu início a este
processo, realizando, logo em seguida, uma inspeção na Corretora.
II – Da Inspeção na Solidez
9. O resultado da inspeção encontra-se no Relatório de Inspeção às fls. 94/100. Resumidamente, os inspetores
apuraram o seguinte:
10. O Sr. Minato Toya não estava inscrito no Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimento - RGA e,
conseqüentemente, não tinha contrato de agenciamento com a Corretora. No entanto, atuava como agente
autônomo, prospectando clientes e recebendo comissões da Solidez, que, portanto, era conivente com esta
prática.
11. Como o Sr. André Toya – este sim agente autônomo de fato e de direito –também prestou serviços aos
denunciantes, há indícios de que ele tenha permitido a seu pai exercer, através dele, função para a qual não
estava autorizado.
12. As fichas cadastrais dos denunciantes estavam formalmente corretas, inclusive com a autorização em
documento à parte para que o Sr. Minato Toya operasse em seus nomes. Por isto, e também pelo recebimento
dos avisos de negociação enviados pela Bovespa, seria razoável imaginar que os reclamantes sempre tiveram
conhecimento das operações realizadas.
13. Tais operações se concentravam (mais de 90%) em opções, havendo ainda uma pequena participação no
mercado à vista de ações. Quando lançadores destas opções, muitas vezes assumiam posições descobertas,
incorrendo, portanto, em freqüentes chamadas de margens. Durante todo o tempo, não se constatou o
exercício das opções.
14. Tampouco foram constatadas transferências de recursos para terceiros ou quaisquer indícios de práticas não
eqüitativas, haja vista a regularidade da documentação e a pulverização das contrapartes.
15. Ao final do período em que operaram com a Solidez, o Sr. Plácido tinha um saldo credor de R$21.000,00 e a
Sra. Carmen um saldo devedor de R$6.871,00. Segundo informação prestada pelo diretor responsável pela
Corretora, o saldo devedor teria sido pago pelo Sr. Minato Toya para minimizar os prejuízos incorridos pela
investidora. Os R$ 21.000,00 foram pagos pela Solidez ao Sr. Plácido Rodriguez através de cheque nominativo.
Assim, considerando os saques efetuados durante o período, o prejuízo do Sr. Plácido foi de R$ 148.080,00 e
o da Sra. Carmen de R$ 88.000,00.
16. Para comprovar estas informações, foram trazidos ao processo outros documentos, merecendo destaque:
a. contrato de agente autônomo firmado entre a Corretora e o Sr. André Toya (fls. 101/105);
b. fichas cadastrais dos investidores denunciantes (fls. 110/133);
2/8

c. extratos dos investidores (fls. 134/143);
d. cópias do cheque e do recibo de depósito ao Sr. Plácido Rodriguez no valor de R$21.152,65 (fls.
148/149)
e. notas de corretagem (fls. 150/390)
17. A pedido da CVM, também foram fornecidos pela Bovespa relatórios discriminando registro, data, hora,
quantidade, preço e Corretora contraparte dos negócios realizados pelos denunciantes no mercado de opções
(fls. 393/408).
III – Do Depoimento do Sr. Minato Toya
18. Intimado para prestar depoimento, o Sr. Minato Toya informou que (fls. 411/412):
a. foi diretor da América do Sul Corretora de Valores, aposentando-se em 1991, e pouco depois foi
convidado para exercer o cargo de diretor da Solidez, na qual atuou por cerca de dois anos, até
1995;
b. depois desta data, prestou serviços de consultoria junto a essa Corretora, recebendo cerca de
R$1.500,00 mensais por cerca de outros dois anos e meio;
c. em seguida, tornou a ficar inativo, até conhecer o Sr. Plácido Rodriguez no Guarujá, pessoa de
muitas posses e um dos maiores construtores da região da Praia de Enseada;
d. em conversas com este senhor, surgiu a idéia de aplicar R$200.000,00 no mercado de valores
mobiliários;
e. foram explicados ao investidor o mecanismo e os riscos do mercado, especialmente no que tange
ao lançamento de opções a descoberto;
f. foi combinado que o depoente realizaria as operações e que mensalmente lhe enviaria algum
dinheiro;
g. era ele mesmo, o depoente, quem tomava as decisões de investimento;
h. o Sr. Plácido era informado ao menos uma vez por mês sobre as operações, além de receber
notas de corretagem e outras informações pertinentes da Solidez;
i. pouco depois do início das operações relativas ao Sr. Plácido, o depoente foi chamado ao
Guarujá para ser apresentado à irmã do investidor, Sra. Carmem, que também queria investir
nas mesmas condições de seu irmão;
j. tudo corria bem até que em janeiro de 2001 o FED americano, sem aviso prévio, promoveu uma
queda nas taxas de juros, acarretando uma forte alta no mercado, com opções variando até
200% e surpreendendo especialmente os vendidos a descoberto;
k. como o mercado continuou subindo, houve fortes chamadas de margens que não foram
atendidas e as posições foram fechadas compulsoriamente;
l. no caso da Sra. Carmen, o saldo ficou devedor em torno de R$6.000,00, coberto com dinheiro do
próprio depoente;
m. teve um pequeno derrame nesta época e ficou cerca de três meses afastado; quando melhorou,
procurou os investidores para lhes explicar os motivos das perdas;
n. os investidores, no entanto, achavam que tinham sofrido um golpe, o que foi contestado pelo
depoente, que chegou a aventar a possibilidade de se contratar uma auditoria para demonstrar a
inocorrência de má-fé de sua parte ou da parte da Corretora;
o. chegou a propor um acordo para minimizar o prejuízo, dando alguns lotes de um loteamento em
andamento no município de Cabreúva, mas os investidores não aceitaram e preferiram recorrer
ao Banco Central;
p. não possuía registro de agente autônomo, mas seu filho, André Toya, possui e é credenciado
3/8

pela Solidez;
q. para ajudar seu filho, ele lhe indicava clientes, sem ganhar nada em troca;
r. seu filho encontra-se gravemente enfermo, em depressão e sob cuidados médicos;
s. seu filho não teve envolvimento algum nas operações do Sr. Plácido e da Sra Carmen, vez que
todas elas foram executadas por ele próprio.
19. Para comprovar o que afirmara quanto ao estado de saúde de seu filho, o Sr. Minato Toya enviou à CVM um
atestado médico (fls. 414).
IV – Outras Medidas Tomadas pela CVM
20. Dando prosseguimento às investigações, a CVM solicitou à Bovespa a relação dos negócios realizados nos
mercados de opções pelos investidores denunciantes, com indicação dos comitentes contrapartes. Tal
informação encontra-se às fls. 418/440.
21. A esta mesma instituição, inquiriu-se também sobre a existência de pedido de ressarcimento junto ao Fundo de
Garantia, obtendo como resposta que os denunciantes não apresentaram tal pedido (fl. 441).
22. Por fim, solicitou-se à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC que informasse as posições em
aberto dos investidores no mercado de opções em 31.12.2000. Em resposta, a CBLC informou que ambos
tinham posições de venda descoberta nas quantidades mencionadas à fl. 443.
23. De posse dessas informações, a Superintendência de Mercados e Intermediários – SMI produziu a
ANÁLISE/CVM/SMI/GMN/006/2003 (fls. 448/455), que propôs a emissão de Ato Declaratório "stop order" para
o Sr. Minato Toya.
24. Entendia a SMI que a atuação irregular do defendente no mercado de valores mobiliários restava confirmada
porque ele (i) não possuía registro de agente autônomo de investimento, (ii) atuava na captação e prospecção
de clientes para a Solidez, (iii) mantinha contrato verbal com essa instituição para repasse de 40% do valor da
corretagem gerada por seus clientes e (iv) recebia remuneração pelos serviços.
25. Considerou-se que a emissão de " stop order" seria adequada para sanar as irregularidades, só devendo-se
instaurar processo administrativo em caso de reincidência, seguindo-se, assim, a postura que a CVM vinha
adotando para os casos de "garimpagem".
26. A proposta foi acolhida e deu origem ao Ato Declaratório no 7.106, de 27 de janeiro de 2003 (fl. 456).
27. Posteriormente, a Superintendência de Investidores Institucionais – SIN observou que apenas o exercício
irregular da função de agente autônomo fora comentado no processo, sem qualquer referência à atuação não
autorizada do indiciado como administrador de carteira (fls. 459/462).
28. A SIN ressaltou que as duas atividades são distintas, independentes e inconfundíveis, de forma que se, por um
lado, a atuação indevida do indiciado como agente autônomo havia suscitado uma "stop order", por outro, ainda
restavam providências a tomar quanto ao exercício irregular da função de administrador de carteira.
29. O processo retornou então a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI para a continuidade da apuração
dos fatos. Nesta oportunidade foi determinada uma nova fiscalização à Solidez para verificar os clientes que
haviam concedido ao Sr. Minato Toya autorização para operar em seus nomes. Constatou-se que, além dos
dois investidores denunciantes, outros dez clientes encontravam-se nesta situação (fls. 466/486).
30. Após esta inspeção, considerando-se em posse de suficientes indícios de materialidade e autoria, a SFI
apresentou Termo de Acusação (fls. 2/5).
V – Do Termo de Acusação
31. O Termo de Acusação segue a linha das ponderações feitas pela SIN. Ou seja: as atividades de agente
autônomo de investimento e administrador de carteiras são distintas e, no caso, ambas foram exercidas
irregularmente pelo defendente. Embora, quanto à primeira, já tivesse sido emitida uma stop order, nada havia
sido feito quanto à segunda.
32. Daí, portanto, o Termo de Acusação, que imputa ao Sr. Minato Toya inobservância do artigo 23, caput, da Lei
4/8

no 6.385/76 e do artigo 3o, caput, da Instrução CVM no 306/99, dispositivos que determinam que a
administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM.
33. Devidamente intimado (fls. 490/491), o indiciado apresentou defesa tempestivamente (fls. 498/500).
VI – Da Defesa
34. O defendente reconhece que deixou de observar a legislação especial que regulamenta as atividades de
administrador de carteira e agente autônomo, mas alega que o fez apenas como um "pai zeloso", cujo único
intuito era participar positivamente na carreira de seu filho e não burlar qualquer tipo de ordem legal.
35. Tanto fora este o seu propósito que os rendimentos decorrentes destas atividades teriam sido auferidos
exclusivamente pelo seu filho. Para comprovar esta alegação, o defendente trouxe ao processo cópias de
declarações de imposto de renda (fls. 502/507).
36. Ainda de acordo com o indiciado, nenhum de seus atos poderia ser considerado doloso, e a própria CVM teria
reconhecido isto ao afirmar que não foram constatadas transferências de valores dos reclamantes para
terceiros.
37. De toda sorte, prossegue, a pretensa administração de carteira não se teria configurado porque os recursos e
valores mobiliários não foram entregues ao administrador. Ao contrário, toda a movimentação financeira ocorria
através de atos dos denunciantes e da Corretora.
38. Ademais, o período de atuação esteve compreendido entre meados de 2000 e 17 de janeiro de 2001,
insuficiente, para caracterizar a continuidade de suas condutas.
39. Ao encerrar sua defesa, o acusado sustenta que seu curriculum, por si só, deveria eliminar ou, na pior das
hipóteses, atenuar a penalidade sugerida no Termo de Acusação, haja vista que em sua longa carreira
profissional nunca sofrera qualquer tipo de desabono, inquérito ou processo como este que ora enfrenta.
40. Em vista destas razões, o defendente postula sua absolvição.
É o Relatório.
V O T O
I – Da Caracterização da Atividade Irregular
1. De acordo com a definição do artigo 2o 1 da Instrução CVM no 306/99, o traço marcante da atividade de
administração de carteira é a gestão profissional, isto é, remunerada, de recursos ou valores mobiliários por
conta de terceiros. Ou seja: exatamente o que o indiciado fez.
2. O artigo 3o2 da mesma Instrução, que, por sua vez, disciplinou o disposto no artigo 23 3 da Lei no 6.385/76,
prevê que a atividade de administração de carteiras depende de prévia autorização da CVM, autorização esta
que o indiciado evidentemente não possuía.
3. As diversas medidas investigativas levadas a efeito ao longo deste processo comprovaram, de modo definitivo,
os fatos que deram ensejo à acusação. Não resta a menor dúvida de que o Sr. Minato Toya exerceu a
atividade de administrador de carteira de valores mobiliários sem que estivesse habilitado para tal.
4. Segundo foi apurado, embora não possuísse qualquer vínculo formal com a corretora, o Sr. Minato, além de
cliente, era assessor de 28 clientes e recebia a título de remuneração 40% do valor da corretagem gerada
pelas operações por eles realizadas, sendo que, de 12 deles, ele possuía autorização expressa para realizar
operações nos mercados à vista e de opções, em documento à parte e que integrava o cadastro dos
investidores. Aliás, não bastasse isso, o próprio defendente afirmou textualmente em seu depoimento que era
ele quem tomava as decisões de investimento pelos investidores denunciantes.
5. Embora o Sr. Minato recebesse a mesma remuneração de todos os clientes, cabe esclarecer que a relação que
ele mantinha com os investidores eram distintas. Enquanto que dos denunciantes e dos outros 10 clientes ele
possuía autorização para atuar em seu nome, o mesmo não se verificava com os demais. Em relação a estes,
na verdade, ele exercia, a atividade de mediação, própria do agente autônomo de investimento, que consistia
na captação de clientes para a corretora, função, aliás, que, no caso, também foi exercida indevidamente, uma
5/8

vez que o acusado não possuía o registro de agente autônomo.
6. É oportuno igualmente esclarecer que essas atividades não se confundem com a atuação irregular dos
denominados "garimpeiros" que se caracteriza pela aquisição com habitualidade de valores mobiliários
diretamente dos acionistas em operações privadas para a posterior venda em bolsa de valores ou no mercado
de balcão organizado, nem com a autorização que o investidor pode dar para terceiro operar em seu nome,
seja através de autorização constante da ficha cadastral, seja através de procuração, pois, neste caso, não há
previsão de remuneração. Entretanto, dado que a remuneração pode se dar das mais diversas formas, cabe
consignar que, mesmo no caso de não haver o repasse das corretagens ou outro pagamento explícito, deve
ser sempre considerada como se dá na prática a atuação do terceiro autorizado, se com habitualidade ou,
como no presente caso, se abrange ao mesmo tempo vários investidores, o que poderia vir a caracterizar
indevida administração de carteira.
7. Por outro lado, considero que não descaracterizam a irregularidade nem o fato de os recursos terem sido
depositados na corretora, já que foram integralmente utilizados na negociação de valores mobiliários sem
qualquer óbice, nem o fato de a remuneração ser paga pela corretora e não diretamente pelo investidor, pois,
com a adoção dessa prática, era possível ao Sr. Minato obter uma remuneração maior sem qualquer
compromisso com a performance da carteira. No caso, a realização diária de inúmeras operações em nome
dos denunciantes indica que essa possibilidade, de fato, existiu.
8. Quanto à atuação da corretora no episódio, algumas restrições devem ser feitas. Ora, não há dúvida de que a
corretora foi a grande responsável pela atuação irregular do Sr. Minato tanto como administrador de carteira
quanto como agente autônomo. É simplesmente inadmissível que corretoras permitam a atuação de pessoas
em nome de clientes acatando e executando suas ordens e pagando-lhes diretamente percentual da
corretagem sobre as operações, bem como que propiciem a atuação de pessoas no agenciamento de clientes,
sem estarem devidamente autorizadas pela CVM, como ocorreu no presente caso. A adoção dessa prática,
além de irregular, dá margem à realização de operações sem levar em conta o interesse dos investidores, o
que é um absurdo, já que quanto mais operações fossem realizadas mais o Sr. Minato poderia ganhar. São
atitudes como essas que acabam por comprometer a confiabilidade do mercado, na medida em que viabilizam
a atuação à margem das normas legais, deixando os investidores completamente desprotegidos. Finalmente, é
de se lamentar que a Corretora Liquidez não tenha sido indiciada no presente processo por conivência.
II – Dos Argumentos de Defesa
9. O indiciado busca afastar a acusação apresentando basicamente três argumentos: (i) que sua conduta não foi
praticada de maneira continuada, (ii) que a movimentação financeira ocorria por atos dos investidores através
da Corretora e (iii) que agiu como um pai zeloso buscando participar positivamente na vida do filho.
10. Quanto à primeira alegação – da não continuidade das ações do defendente –, embora os autos não apontem
com clareza a data em que o indiciado começou a atuar como administrador de carteira junto a outros
investidores, considerando apenas o caso dos denunciantes, verifica-se que ele atuou por cerca de oito meses,
no caso do Sr. Plácido, e de cinco meses, no caso da Sra. Carmen, realizando operações diariamente, sendo
que a continuidade só não foi maior porque foi limitada pela rápida e quase integral deterioração dos recursos
dos defendentes, algo em que o indiciado, como gestor, teve grande participação ao assumir posições de alto
risco no mercado de opções. Entretanto, cabe esclarecer que a continuidade não é, nos termos da definição do
artigo 2o da Instrução CVM no 306/99, elemento essencial para a caracterização da atividade de administração
de carteira.
11. No que tange ao segundo argumento – o de que os investidores teriam movimentado diretamente seus
recursos na corretora –, parece tratar-se de uma tentativa tardia e inusitada do defendente em negar sua
interferência nas operações, embora isto já tivesse sido fartamente comprovado, inclusive através de seu
próprio depoimento e de correspondência enviada ao Banco Central pela Solidez.
12. Noto que, no trecho de sua defesa em que faz esta alegação, o defendente transcreve o artigo 2o da Instrução
CVM 306/99, destacando o segmento que diz que os recursos devem ser entregues ao administrador. Talvez
então o defendente esteja sugerindo que sua conduta não ficou caracterizada porque os recursos dos
investidores não foram entregues a ele, mas sim à corretora.
13. Mesmo que esta tenha sido a verdadeira tese do defendente, ela não lhe reserva melhor sorte. Afinal, como se
sabe, a negociação de valores mobiliários em bolsa de valores só pode ser intermediada por sociedades
corretoras, de forma que o fato de os recursos dos investidores terem sido depositados na Solidez era até
mesmo uma necessidade do defendente, já que tais recursos foram integralmente aplicados no mercado de
6/8

valores mobiliários. A verdade é que isto em nada afetou a gestão dos recursos.
14. Também me parece que deva ser rechaçado o último dos argumentos do defendente: a sua alegada tentativa
de contribuir para o desenvolvimento profissional de seu filho que era agente autônomo devidamente
credenciado. Certamente devem existir outras maneiras de fazê-lo que não acarretem violação das regras que
regem o mercado de valores mobiliários.
15. Se, ainda assim, o defendente optou por ajudar seu filho desta forma, deve agora suportar os ônus dessa
escolha, sem esperar pela condescendência da entidade cujos principais objetivos são justamente apurar e
punir irregularidades praticadas no mercado de valores mobiliários.
16. Por fim, apenas para não deixar de comentar outros pontos mencionados na defesa, ressalto que a ausência
de favorecimento a terceiros nas operações, já que os prejuízos resultaram das condições do próprio mercado,
a regularidade formal das fichas cadastrais dos investidores e os bons antecedentes do defendente, ainda que
minimizem os efeitos dos atos praticados, são insuficientes para isentá-lo da imputação que lhe é feita.
17. Todos estes fatores serão levados em consideração pela CVM na fixação da pena, cabendo ser esclarecido
que não é porque o indiciado deixou de cometer outras irregularidades mais graves que isso lhe dá qualquer
espécie de "crédito" para escapar da punição pelo ilícito de menor gravidade que cometeu.
III – Da Conclusão
18. Diante do exposto, proponho, com fundamento no artigo 11, inciso II, § 1o, II, da Lei no 6.385/76, a aplicação da
pena de multa de 25% do valor das operações irregulares, ou seja, no valor de R$ 59.020,00 ao Sr. Minato Toya, por
infração ao artigo 23, caput, da Lei 6.385/76 c/c o artigo 3o da Instrução CVM no 306/99.
19. A fixação da pena levou em consideração, como agravante, a atuação no mercado como administrador de carteira
sem autorização da CVM, o que constitui fato extremamente grave. Como atenuante, contudo (levando à fixação da
pena em metade da multa máxima de 50%), considerou-se o fato de que, embora tenha ocorrido a perda da quase
totalidade do capital dos investidores denunciantes, não houve apropriação indébita dos recursos aplicados, nem
investimentos diversos daqueles ajustados, mas apenas perdas decorrentes de fatores de mercado, sendo ainda de
notar o fato de o defendente ter usado de seu próprio dinheiro para cobrir o saldo devedor da Sra. Carmen Rodriguez,
de cerca de R$6.000,00.
É o meu VOTO.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator

1 "Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e
valores mobiliários por conta do investidor."
2 "Art. 3o - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."
3 "Art. 23 – O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da comissão."

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 29 de março de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 29 de março de 2006.
Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 29 de março de 2006.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Conselho Monetário Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
7/8

Presidente
8/8